Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. DESPROPORCIONALIDADE DO PREÇO DE AQUISIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 180, § 3o do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por outra restritiva de direitos, a ser designada pelo juízo da Execução. Imputa-se ao acusado ter, entre 02/08/2020 e 27/09/2020, em local que não se sabe precisar, adquirido coisa (celular) que, pela condição de quem a ofereceu, sem nota fiscal e, pela desproporção entre o valor e preço, deveria presumir que fora obtida por meio criminoso. Em seu recurso, a parte recorrente postula a absolvição por ausência de dolo, haja vista não ter conhecimento da origem ilícita do bem. Combate, ainda, a alegação de desproporcionalidade do preço do bem.

II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões e Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.

III. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece.

IV. Adquirir celular de alto custo, sem nota fiscal, em valor inferior ao praticado no mercado (menos de 1/3 do valor de um bem usado, de iguais características), de estranho não identificado, são fatos que invocam a presunção da origem ilícita do bem oferecido e amoldam a conduta ao artigo 180, § 3o do Código Penal.

V. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade.

VI. Não há qualquer reparo na dosimetria da pena, haja vista sua aplicação no mínimo legal, ao crime perpetrado. Ademais, o regime inicial fixado, e também a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, encontram respaldo legal e preenchimento de seus requisitos.

VII. Recurso conhecido e não provido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.